Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018469-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA MOTA - CPF: 304.865.641-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018469-26.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TEREZA CRISTINA MOTA.

AGRAVADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a recorrente alegava prescrição quinquenal e nulidade do título executivo, em execução de título judicial decorrente de acordo homologado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória fundada em sentença homologatória de acordo judicial; e (ii) verificar a validade do título executivo judicial diante de alegação de ausência de anuência da agravante no acordo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução de sentença homologatória de acordo judicial é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, CC/2002), contado do trânsito em julgado, que ocorreu em 19/04/2017. A execução foi ajuizada em 01/04/2022, dentro do prazo legal.

4. A sentença homologatória confere ao acordo força de título executivo judicial (art. 515, II, CPC/2015), cuja presunção de validade e eficácia só pode ser afastada mediante prova robusta de vício de consentimento, insuscetível de análise na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional quinquenal para execução de sentença homologatória de acordo judicial inicia-se com o trânsito em julgado da decisão homologatória. 2. A alegação de nulidade do título executivo judicial por ausência de consentimento demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018469-26.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TEREZA CRISTINA MOTA.

AGRAVADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Tereza Cristina Mota
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título judicial promovida por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico (processo no 1012391-92.2022.8.11.0041), que
rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela agravante.

A exceção de pré-executividade foi manejada com fundamento na alegada prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e na suposta ausência de anuência da agravante ao acordo que deu origem ao título executivo judicial, o qual teria sido firmado por sua filha, sem poderes de representação.

A decisão agravada entendeu que o título executivo judicial – acordo homologado em audiência realizada em 19/04/2017 – estava dentro do prazo prescricional, considerando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória e a suspensão do prazo pela Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado - RJET).

Assim, rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a inclusão dos dados da executada nos órgãos de proteção ao crédito e manutenção de penhora realizada via SISBAJUD.

Inconformada, a agravante sustenta que o prazo quinquenal para execução teria iniciado em 15/12/2016, data do acordo, findando-se em 15/12/2021, e que a execução ajuizada em 01/04/2022 estaria prescrita.

Aduz, ainda, que o referido acordo foi subscrito por terceira pessoa, sua filha, sem poderes ou autorização expressa, sendo nulo de pleno direito.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o levantamento de valores bloqueados judicialmente e a prática de novos atos constritivos até o julgamento final do recurso.

A liminar foi deferida nos termos da decisão de Id. 292028861.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada, sustentando a regularidade da decisão de primeiro grau e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Tereza Cristina Mota
contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título judicial promovida pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, a qual sustentava a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como a nulidade do título executivo, por suposta ausência de anuência no acordo homologado judicialmente.

A agravante sustenta, em síntese, que o acordo que deu origem ao título executivo judicial teria sido firmado por sua filha, sem procuração ou autorização expressa, e alega ainda a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil,
visto que o acordo foi celebrado em 15/12/2016 e a execução somente foi ajuizada em 01/04/2022.

Por outro lado, a agravada argumenta que o prazo prescricional quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, ocorrido em 19/04/2017, e defende que a execução foi proposta tempestivamente, sobretudo se considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020, decorrente da pandemia da COVID-19.

Em análise detida, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a pretensão executiva fundada em sentença homologatória de acordo judicial prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Neste seguimento:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. I – A sentença homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo (
CPC
, art.
515
,
III
). II – A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Inteligência do art.
206
, § 5o, do
CPC
. III – Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça,"a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto", mesmo que não tenha sido elaborado por oficial público com atribuições notariais (REsp 1521531/S Rel. Min. Mauro Campbel). IV – O acordo celebrado entre as partes foi homologado por sentença proferida pelo magistrado condutor do processo de execução, portanto, investido de competência para tanto, daí porque o ato judicial constitui documento público, portanto, título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência da devedora. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art.
206
,
§ 5o
, do
Código Civil
, de maneira que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. V – Negou-se provimento ao recurso." (e-STJ, fl. 35)
(STJ - REsp: 1838255 DF 2019/0276364-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 02/10/2019).

Nesse contexto, o prazo quinquenal teve início em 19/04/2017, data do trânsito em julgado da sentença homologatória, e se encerraria em 19/04/2022, assim, a execução foi ajuizada em 01/04/2022, dentro do prazo legal.

Quanto à validade do título executivo judicial, ressalta-se que a homologação do acordo em juízo confere-lhe presunção de validade e eficácia (artigo 515, inciso II, do CPC), somente ilidível mediante prova robusta de vício de consentimento, cuja análise demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Por oportuno, destaca-se que o acolhimento da tese da agravante implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se mostra possível em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é restrita.

Destarte, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025